Tribunal: TCU
Processo: 003.743/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Airton Nogueira Lages, Luiz Gustavo Pedroza Santana, Paulo Alexandre Garcia de Souza, Josmário Fernandes dos Santos e Renato Gioseffi Soares da Cunha, bem como da Sra. Regina Celia Silva Pitão, emitidos pelo Departamento de Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam os atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Airton Nogueira Lages, Luiz Gustavo Pedroza Santana, Paulo Alexandre Garcia de Souza, Josmário Fernandes dos Santos e Renato Gioseffi Soares da Cunha, bem como da Sra. Regina Celia Silva Pitão, emitidos pelo Departamento de Polícia Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Airton Nogueira Lages, Paulo Alexandre Garcia de Souza e Renato Gioseffi Soares da Cunha, concedendo-lhes o correspondente registro; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de aposentadoria do Sr. Josmário Fernandes dos Santos, nos termos do artigo 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, ante o falecimento do inativo, ocorrido em 14/10/2021; 9.3. considerar ilegais os atos de aposentadoria do Sr. Luiz Gustavo Pedroza Santana e da Sra. Regina Celia Silva Pitão, negando registro aos respectivos atos; 9.4. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelos interessados indicados no subitem 9.3 acima, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar ao Departamento de Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.5.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados (subitem 9.3 retro), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5.2. convoque o Sr. Luiz Gustavo Pedroza Santana e a Sra. Regina Celia Silva Pitão para que sejam submetidos a nova junta médica oficial, na qual deve haver a declaração, pela junta, da situação e da capacidade visual de cada olho dos ex-servidores, observados os parâmetros estipulados no inciso III do artigo 4.o do Decreto n.o 3.298/1999, devendo-se decidir pelo retorno dos interessados à ativa, pela readaptação ou pela manutenção das aposentadorias, com proventos integrais, se comprovada a cegueira bilateral, ou de forma proporcional; 9.5.3. caso se conclua pela manutenção da aposentadoria dos aludidos interessados, emita novos atos de concessão, livres das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.5.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Luiz Gustavo Pedroza Santana e à Sra. Regina Celia Silva Pitão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.